Tribunal: TJMT
Processo: 1014085-27.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014085-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[YURY FERNANDO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.658.571-25 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA EM ATENDIMENTO MÉDICO.

POLICLÍNICA. CONTRADIÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A causa de pedir é fundada em alegada demora no atendimento médico em policlínica, contudo, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe é imposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sobretudo porque a natureza do serviço segue ordem de priorização conforme os riscos e avaliações dentro da triagem técnica.

2.

Não há, no caso em apreço, um nexo de causalidade a comprovar um evento danoso a ensejar a reparação por danos morais.

3.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a parte assevera que se dirigiu à policlínica para atendimento médico e foi tratada de forma humilhante, porquanto sofreu demora no atendimento.

Pretende, assim, a reforma para o julgamento de procedência a fim de condenar o ente municipal

em reparação por dano moral no importe indicado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida que guiaram o julgamento de improcedência, no ponto que interessa:

“[...] Cuida-se de ação de indenizatória visando a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sob a alegação de demora em atendimento médico na policlínica do bairro Planalto.

Narra que ‘
mesmo o Reclamante se queixando de fortes dores não foi atendido de imediato, sendo que os funcionários estavam classificando os Pacientes que ali se encontravam, por cores de fitas (Verdes, Vermelhas), dizendo que essas cores seriam prioridade para o atendimento. Como um funcionário despreparado pode ao menos imaginar o grau de dor que o Reclamante estava sentido, para excluí-lo de um atendimento, pois, os funcionários não deram nenhuma fita para o Reclamante, alegando que ele não se encaixava na Classificação de Risco.’.

[...]

Contudo, mostra-se improcedente o pedido de danos morais uma vez que o paciente não informa saiu da policlínica sem atendimento médico e não juntou qualquer documentos que comprove demora excessiva que poderia justificar a condenação em danos de natureza moral.

Foi designada audiência de instrução e julgamento e registrado depoimento pessoal da parte autora que informou que, na verdade, diferente da alegação da inicial, dirigiu-se a unidade de saúde para acompanhar seu irmão, informando que o mesmo foi atendido.

Aduziu que também não estava se sentindo bem, então, recebeu a medicação e retornou para sua casa.

Apontou outras divergências em relação às declarações registradas na inicial, como a informação de que a unidade encontrava-se lotada, quando, na verdade, estava vazia.

Apesar da produção de nova prova, o reclamante não logrou êxito em comprovar qualquer constrangimento ou situação vexatória, nem mesmo sua imagem, honra ou intimidade ficou afetada, qualificando como fato ordinário, inserido nas contingências da vida social, não podendo, pois, qualificar-se como ofensa aos seus atributos pessoais, não caracterizando dano moral.

É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte requerente, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto alegando ter sofrido danos extrapatrimoniais pela suposta omissão da prestação de serviço público, cumpre que a demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez.

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

O juízo
a quo
, portanto, julgou a improcedente a pretensão por ausência de prova fato constitutivo, o que não merece reparos.

Em que pese a argumentação recursal, não há nos autos a comprovação das narrativas da petição inicial, tendo o autor/recorrente inclusive apresentado divergências na audiência de instrução e julgamento, conforme destacado na sentença.

A alegada demora no atendimento médico não é, por si só, hipótese de configuração de falha na prestação, sobretudo porque a natureza do serviço segue ordem de priorização da necessidade do atendimento, conforme os riscos e avaliações pertinentes à triagem médica. Inclusive, pela própria narrativa, a parte autora/recorrente atribui o suposto “atendimento humilhante” por não ter sido classificada adequadamente, entretanto, a questão está em pautada em protocolos clínicos, os quais não foram minimamente desconstituídos.

A respeito:

“Você sabe o que é classificação de risco?

No Brasil, a classificação mais comum é o Protocolo de Manchester

classificação de risco é utilizada no acolhimento hospitalar para se fazer uma avaliação inicial do paciente e determinar a necessidade de um atendimento mais urgente. Esse método permite saber a gravidade do estado de saúde dos pacientes, seu potencial de risco, o grau de sofrimento, entre outras informações.

Essa triagem é uma adaptação do método utilizado pelos militares americanos nas guerras do século XX. Dessa forma, as pessoas que estão em estados mais críticos e dependem de um atendimento para que não haja um agravamento de sua saúde podem ser acolhidas primeiro.

No Brasil, a classificação mais comum é o Protocolo de Manchester, que utiliza cinco cores para identificar o grau de cada paciente. Geralmente, elas são: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. A cor vermelha representa os casos mais graves, e a azul, os mais leves.

Essa identificação visual já é usada na maior parte dos equipamentos de saúde pelo mundo, como clínicas particulares e hospitais. Diversos fatores são levados em consideração para determinar a classificação de risco em cores, como: dor, sinais vitais, pressão, sintomas, entre outros.

[...]” (disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/voce-sabe-o-que-e-classificacao-de-risco#:~:text=ser%20acolhidas%20primeiro.-,No%20Brasil%2C%20a%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20mais%20comum%20%C3%A9%20o%20Protocolo%20de,a%20azul%2C%20os%20mais%20leves.)

Não há, no caso em apreço, um nexo de causalidade a comprovar um evento danoso dos serviços sob a responsabilidade do ente. A inicial está calcada no fato de os servidores, em tese, não realizarem o atendimento imediato, pois a parte recorrente compareceu à policlínica com fortes dores; afirma o despreparo da equipe por não encaixá-la classificação de risco; e com a chegada da equipe de imprensa, houve a agilidade do atendimento.

No entanto, é acompanhada apenas e tão só da matéria jornalística, sem outros documentos, ou seja, até mesmo para evidenciar a gravidade do quadro clínico. Repita-se, o protocolo de triagem segue critérios técnicos para a gravidade do estado de saúde dos pacientes, o que permite afirma que, nem sempre o primeiro que chegou, será o primeiro a ser atendido.

Avulta-se que foi oportunizada a produção de outras provas, consoante acórdão de Id. 69262993, todavia, sem êxito.

Portanto, a tese de falha no atendimento não se satisfaz pelo conjunto probatório produzido.

À guisa de ilustração, o quadro probatório é reduzido a tal que

se mostra a desnecessidade até em dicotomizar a
responsabilidade objetiva ou subjetiva (omissão específica), vez que as provas coligidas conduzem à resposta negativa do fato constitutivo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NO
ATENDIMENTO

MÉDICO
– OMISSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.
2. A
demora
razoável para realização dos procedimentos
médicos
, por si só, não configura angústia, estresse e ansiedade que extrapola a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral.
3. Recurso improvido.
(TJ-MT, N.U 1043444-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação.

(TJ-MT, N.U 0023155-43.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO EM POLICLINICA
– PACIENTE ATENDIDA CONFORME PROTOCOLO GLOBAL DE ATENDIMENTO MÉDICO/CLASSIFICAÇÃO DE RISCO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS SOFRIDOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Sem a prova acerca dos prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1003001-63.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois adequado ao quadro probatório e entendimento jurisprudencial, considerando que a parte recorrente, ora autora, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida em todos os seus termos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária – art. 27, Lei 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023